Tribunal: TJDFT
Processo: 0713489-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0713489-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de aplicação de efeitos suspensivo, interposto pelo BANCO PAN S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execuções Fiscais do Distrito Federal (ID 122176022 dos autos de origem), que, na execução fiscal movida contra a agravante pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN (Proc. no 0739851-53.2021.8.07.0016), rejeitou a exceção de pré-executividade ajuizada anteriormente pelo agravante. Confira-se os argumentos lançados pelo magistrado de 1o grau: “Trata-se de exceção de pré-executividade oposta por BANCO PAN S.A em face do DETRAN em que se alega ilegitimidade passiva e nulidade do título executivo. Intimado, o Exequente manifestou-se em impugnação, alegando a necessidade de dilação probatória para aferição dos argumentos da parte executada, requerendo ao final a rejeição da exceção. É o relatório. DECIDO. A exceção de pré-executividade tem origem doutrinária e foi admitida pela jurisprudência para arguição de nulidades em sede de execução. A questão restou sumulada pelo enunciado no 393/STJ: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”. Nesse diapasão, passa-se ao exame das questões aventadas pelo excipiente. A despeito de a responsabilidade solidária, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, ter sido afastada pela Súmula 585/STJ, não restou afastada a incidência da legislação tributária estadual quanto ao IPVA. Nesse sentido, o proprietário de veículo de qualquer espécie, que o alienar e não comunicar a ocorrência ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula, é responsável solidário pelo pagamento do IPVA, nos termos do artigo 1°, § 8°, inciso III, da Lei Distrital 7.431/85 (Acórdão 1289888, 07240577420208070000, Relator Des. ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 20/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Carecendo ainda de dilação probatória o desate da questão posta em juízo, não deve ser conhecida a exceção de pré-executividade em observância à Súmula 393/STJ. Os débitos regularmente inscritos gozam de presunção de certeza e liquidez, possuindo efeito de prova pré-constituída, que pode ser ilidida por prova inequívoca a ser produzida pelo sujeito passivo ou por terceiro a que aproveite (CTN, artigo 204, parágrafo púnico; Lei n. 6.830/80, artigo 3o, parágrafo único). Constando da Certidão de Dívida Ativa (CDA) o nome do devedor, dos corresponsáveis, o domicílio, o valor originário da dívida, o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos, a origem da dívida, sua natureza e fundamento legal, a data e número de inscrição no registro da dívida ativa, e o número do processo administrativo ou do auto de infração, restam preenchidos os requisitos descritos nos artigos 202 do Código Tributário Nacional e 2o, §§ 5o e 6o, da Lei n. 6.830/80 (Acórdão 1322052, 07369043120188070016, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 15/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Não tendo o excipiente apresentado elementos hábeis a infirmar a presunção de certeza e liquidez, não merece prosperar sua arguição de nulidade, devendo ser rejeitada sua objeção de pré-executividade quanto a esta matéria. Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade.” Em suas razões recursais (ID 45603331), a parte agravante, requer a reforma da r. decisão. Destaca, de início, que o processo de origem se trata de execução fiscal ajuizada pelo DETRAN/DF em seu desfavor para cobrança de débitos referentes a encargos do automóvel, placa GVL9675/DF, constituídos definitivamente no ano de 2017, no valor de R$ 8.462,60 (oito mil quatrocentos e sessenta e dois reais e sessenta centavos). Alega, em suma, que, “[a]nalisando a Certidão de Dívida Ativa (“CDA”) no 5644420217 verificou-se que tal cobrança é absolutamente indevida, uma vez que o AGRAVANTE é parte ilegítima para figurar como responsável pelos débitos em referência, posto que as supostas infrações apontadas não foram cometidas pelo proprietário do veículo, sendo que, à época dos fatos, a AGRAVANTE já não possuía nenhuma relação com veículo”. Ressalta que, diferentemente do disposto na decisão recorrida, não há aplicabilidade da legislação relativa ao Imposto sobre Veículos Automotores – IPVA ao caso concreto, pois “nenhum dos documentos acostados pelo AGRAVADO na execução fiscal indicam tratar-se de cobrança de IPVA. Evidentemente, houve equívoco por parte do d. juízo a quo, de modo que a legislação suscitada não é aplicável ao caso concreto. (...) Ademais, destaque-se que o presente caso sequer poderia tratar de IPVA, pois, na realidade, a legitimidade ativa para a sua cobrança do imposto pertence ao próprio Distrito Federal, representado pela Procuradoria Geral do Distrito Federal, e não ao Departamento de Trânsito do Distrito Federal, ora AGRAVADO, a quem compete apenas e tão somente a cobrança de verbas não tributárias.” Dessa forma, alega a nulidade da r. decisão, “posto que não há conexão entre os fatos postos e o Direito aplicado, necessitando de reforma integral”. Pugna, ainda, pela reforma da r. decisão para que seja admitida a presente exceção de pré-executividade, pois há “ocorrência de equívoco quanto à necessidade de dilação probatória, haja vista que a questão posta em discussão é meramente de direito. Isto porque, conforme será explorado, a questão posta à análise em sede de exceção de pré-executividade recai, essencialmente, (i) na ilegitimidade da AGRAVANTE em figurar como polo passivo da demanda, tendo em vista não possuir qualquer vínculo jurídico com o veículo em questão, à época dos fatos geradores das dívidas ora em cobrança e (ii) o não preenchimento dos requisitos de validade da CDA, o que importa em nulidade absoluta do título executivo extrajudicial.” Em relação à sua ilegitimidade, o agravante alega que “a cobrança de débitos lançados em face do veículo de placa GVL9675, o qual fora adquirido por Evonete Alves de Souza, inscrita no CPF sob o no 000.279.982.071-91, mediante contrato de alienação fiduciária firmado com o AGRAVANTE, na qualidade de mutante, o qual findou-se com a respectiva baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames que ocorreu em 25/09/2008, conforme consta Consulta CETIP (ANEXO IV)”. Assim, destaca que não possuía qualquer vínculo com o veículo à época dos fatos geradores das obrigações tributárias cobrados no processo de origem, pois “o cancelamento do gravame foi formalizado em data anterior ao fato gerador dos débitos que restaram constituídos apenas em 30/06/2017. Assim, resta claro que o AGRAVANTE, como instituição financeira, somente realizou a operação monetária necessária para que a atual proprietária do veículo pudesse adquiri-lo, deixando-o como garantia, não tendo qualquer responsabilidade de honrar com quaisquer obrigações relativas ao veículo e despesas junto ao DETRAN. Desta forma, não sendo o AGRAVANTE proprietário do veículo não há que se admitir que a inscrição em dívida ativa seja efetuada em seu nome, tampouco que lhe seja imposta qualquer tipo de penalidade (pecuniária ou não) decorrente do usufruto de um veículo com o qual não já não possuía relação jurídica há mais de nove anos.” Tece comentários sobre os efeitos jurídicos inerentes à alienação fiduciária. Outrossim, destaca que “não há nenhuma relação de pertinência entre as partes e a situação de direito material, uma vez que o AGRAVANTE não é o efetivo proprietário do veículo objeto das cobranças ora questionadas, fato que resta comprovado em razão de ter efetuado a baixa dos gravames referente a alienação fiduciária antes mesmo da prática de todas as infrações/obrigações cobradas”. No tocante à nulidade da Cédula de Dívida Ativa – CDA, a parte agravante alega que, “haja vista que além de não mencionar a origem da dívida uma vez que não descreve a conduta delitiva que ensejou a cobrança, também não indica o fundamento legal claro sobre o objeto que está sendo cobrado. (...) Tão evidente é a falta de indicação clara da origem da dívida que, ao analisar a referida ação, o próprio juízo a quo equivocou-se acreditando se tratar de cobrança de débito de IPVA, o que é impossível no presente caso já que a ação foi proposta pelo DETRAN e não pela Fazenda Pública do Distrito Federal, bem como porque, conforme já comprovado, não há qualquer dívida de IPVA vinculada ao veículo indicado na CDA.” Assim, estaria violado o artigo 2°, §5° da Lei n° 6.830/80 e art. 202 do Código Tributário Nacional - CTN, dispositivos que mencionam os requisitos obrigatórios da CDA, sem os quais o título em questão é nulo. Ademais, afirma que “é impossível falar-se em presunção de legitimidade dos atos administrativos, bem como da presunção de liquidez e certeza que ensejaram a cobrança do crédito em questão, quando estes, sequer são comprovados e identificáveis pelo Poder Público, impossibilitando assim a apresentação de defesa pelo sujeito passivo da demanda e a correta análise do juízo, violando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Isto porque, no caso concreto, sequer foram comprovados ou identificados na CDA a origem do crédito, bem como não houve a identificação da fundamentação legal que teria gerado este crédito para trazer a validade do ato administrativo praticado, o que levou o d. juízo a quo a erro, tornando-se, portanto, relativa a presunção de legitimidade do Poder Público.” Ressalta, também, o preenchimento dos requisitos legais para a concessão de efeitos suspensivo ao presente recurso. No mérito, requer “seja dado provimento integral ao presente agravo, para reformar a r. decisão de primeira instância e extinguir a Execução Fiscal no 0739851-53.2021.8.07.0016, com fulcro no artigo 203 do CTN e artigo 485, inciso IV, do CPC”. Preparo recursal devidamente recolhido (ID 45603344). É o breve relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível, tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, devidamente recolhido o preparo recursal (ID 45603344), prescindível a formação do instrumento, afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado estatuto processual, segundo o qual a interposição do recurso não tolhe a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que o pedido de aplicação de efeito suspensivo buscado pela agravante atende aos aludidos pressupostos, pois, em uma análise perfunctória, ausente qualquer consideração sobre o mérito recursal, entendo que restou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso manejado e o risco de dano. Como é cediço, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça - STJ se firmou no sentido de que a exceção de pré-executividade configura meio atípico e excepcional de defesa, sendo somente admitido quando o vício que se atribui ao título - ou ao inadimplemento - se apresenta suficientemente hábil a invalidar a execução, tendo como objeto matéria de ordem pública e sendo dispensável a dilação probatória, o que restou expresso na súmula no 393 do STJ. Ademais, as matérias de ordem pública são cognoscíveis de ofício e a qualquer tempo, ou seja, eventual ofensa à coisa julgada poderá ser sanada pelo magistrado sem a manifestação das partes. Desse modo, é possível a análise de ilegitimidade passiva pela via da exceção de pré-executividade, desde que os vícios apontados sejam evidentes e confirmáveis sem a necessidade de dilação probatória, em respeito à coisa julgada definida na fase de conhecimento. Confira-se: RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 2. A alegação de excesso de execução não é cabível em sede de exceção de pré-executividade, salvo quando esse excesso for evidente. Precedentes. 3. Recurso especial não provido. (REsp 1717166/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 25/11/2021) APELAÇÕES CÍVEIS. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. CABIMENTO. TRANSPORTE DE BEBIDAS. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO MOTORISTA DO CAMINHÃO. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DA CAUSA CONHECIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Nos termos da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça, "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória". 2. No caso, o excipiente trouxe prova pré-constituída acerca dos fatos que fundamentam sua alegação de ilegitimidade passiva. Cabível, portanto, a oposição de exceção de pré-executividade. 3. O transportador referido no art. 28 da Lei distrital 1.245/96 não pode ser interpretado de forma a enquadrar o motorista autônomo que prestou serviço pontual à empresa contribuinte. Não é razoável que o motorista do caminhão seja apenado por uma irregularidade praticada pela empresa que expediu a nota fiscal ou por quem determinou a transferência das mercadorias. Não é o motorista do caminhão quem faz a quantificação precisa da mercadoria transportada, tampouco é ele quem preenche os documentos fiscais. Assim, não pode ser responsabilizado por averiguar o exato conteúdo da nota fiscal. Precedentes. 4. O art. 85, § 8o, do CPC determina que "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o". 5. O Superior Tribunal de Justiça ao julgar recurso especial sob o rito dos repetitivos (Tema 1.076), fixou a seguinte tese: "i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo." 6. Na hipótese, o valor da causa é conhecido - R$ 127.934,84 (cento e vinte e sete mil, novecentos e trinta e quatro reais e oitenta e quatro centavos) - e a aplicação literal do disposto no art. 85, § 3o, do CPC não resultará em honorários irrisórios. Acrescente-se que o grau de complexidade da demanda não é fundamento para aplicação do § 8o do art. 85 do CPC, mas sim critério para fixação do percentual de que trata o § 3o do mesmo dispositivo. Portanto, incabível a fixação dos honorários por equidade. Sentença reformada para fixar os honorários advocatícios com base na regra do art. 85, § 3o, I, do CPC. 7. Recurso do Distrito Federal conhecido e não provido. Recurso do réu conhecido e provido. (Acórdão 1436881, 07006372620198070016, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2022, publicado no DJE: 19/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso No caso dos autos, sem adentrar ao mérito recursal, apesar dos documentos juntados pelo agravado nos autos de origem, os quais vinculam o banco ao veículo (ID 153933022 a 153933018), a parte agravante juntou documento que, em tese, mostra-se idônea para comprovar sua ilegitimidade passiva, pois apresentou certidão do Sistema Nacional de Gravames, demonstrando a baixa do gravame de alienação fiduciária pela instituição financeira em data anterior a ocorrência dos fatos geradores objeto da CDA que fundamenta a presente execução fiscal (ID 45603331 – p. 10). Outrossim, o risco de dano resta consubstanciado no fato de que o prosseguimento da execução fiscal pode legitimar a constrição de bens da agravante. Nesse sentido, tem-se que a presente controvérsia demanda uma verificação fático-processual com mais acuidade, o que embasa o deferimento da medida liminar buscada pela agravante, especialmente tendo em vista que visa apenas suspender os efeitos do processo de origem até a solução do mérito. Por consectário, mostrando-se provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, entendo que deve ser deferida a medida pleiteada. Diante do exposto, ao menos nesta análise preliminar, presentes os requisitos exigidos pelo art. 995 do CPC, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília, 26 de abril de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator